Tribunal: STF
Processo: RE 1498910
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Holanda Imobiliária e Construtora Ltda interpôs recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim resumido:



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA IMOBILIÁRIA. LANÇAMENTO OCORRIDO HÁ MAIS DE CENTO E VINTE DIAS. IMPETRAÇÃO APÓS PARCELAMENTO. DECADÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. NATUREZA JURÍDICA DOS CONTRATOS. TROCA OU VENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, II e LXIX; 22, XXIII; 145, §1º;150, I e IV; 195, I, e § 4º; c/c a primeira parte do inciso I do art. 154, todos, da Constituição Federal.



    Argumenta a inocorrência da decadência aos autos.



     



    Aduz a desnecessidade de dilação probatória, vez que a discussão posta nos autos tem natureza meramente jurídica.



    Assevera que nos contratos de permuta há uma mera substituição de ativos, não havendo faturamento, receita ou renda, e, portanto, não há falar em incidência tributária.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança, eis que transcorrido o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto na Lei 12.016/2009, e ante a ausência da prova pré-constituída do ato coator, extinguindo o processo sem análise de mérito. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    O mandado de segurança é remédio constitucional (art. 5º, LXIX, da CF/1988) cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 



    Entende-se como direito líquido e certo aquele atinente a um fato que pode ser demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída. Desse modo, o rito do mandado de segurança é incompatível com dilação probatória.



     In casu , insta registrar que o writ foi impetrado muito após a constituição do crédito tributário, onde a inclusão do débito no parcelamento, por si só, não renova o termo inicial do prazo para impetração.



    Conforme destacado pelo Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima: "Penso que o descabimento do Mandado de Segurança na hipótese é manifesto. A uma, mercê da decadência; a duas, em face da ausência de liquidez e de certeza do pretenso direito. Como bem destacado na sentença, o impetrante deseja discutir através deste writ, ajuizado em 2019, a correção de lançamento fiscal realizado há mais de três anos e objeto de parcelamento celebrado em 2017. De fato, promovido o lançamento fiscal, o contribuinte celebrou parcelamento, confessando a dívida, isto em 2017. Depois pretende excluir do parcelamento valores que teriam sido apropriados pelo fisco, como integrante de faturamento, quando em verdade seriam resultantes de trocas de imóveis. Daí a presente impetração para sacar do parcelamento tais valores. A decadência é manifesta. O desejo do contribuinte diz respeito, em verdade, a correção do lançamento realizar muito além dos 120 dias. . O litígio não nasce com o parcelamento, mas, sim, com o lançamento. Demais disso a matéria é predominantemente fática. saber da natureza dos contratos celebrados não se limita à análise do direito. Note-se que há no caso várias vendas promovidas por imobiliárias, com parte do pagamento realizada com outros imóveis. Cuida-se de troca? ou de venda? Há simulação? Note-se que não de trata de uma única operação realizada por particular. A hipótese diz respeito a negócios realizados por empresa imobiliária. Penso que o mandado de segurança não é a via adequada para solucionar a contenda."



    Há de ser mantida a sentença pelos seus próprios fundamentos, assim expostos: 



    (...)



    Constatada a ausência da prova pré-constituída do ato coator, o que afasta a liquidez e certeza do direito alegado, configura-se a hipótese do art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015, ficando ressalvado à impetrante recorrer às vias ordinárias.



    Ademais, da decisão que determinou a inclusão dos valores relativos à permuta de imóveis na composição da receita bruta da empresa impetrante, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, ou mesmo da adesão da impetrante ao programa de parcelamento instituído pela Lei 12.996/2014, já transcorreu o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto na Lei 12.016/2009, art. 23."



    ...............................................................................................



    Com efeito, a identificação da natureza jurídica da negociação efetivada (permuta ou compra e venda) demanda dilação probatória, e os documentos acostados não se encontram aptos e suficientes a elucidar a situação fática, restando descabida, no caso, a utilização do mandado de segurança.



    Dessa maneira, o Tribunal a quo não apreciou o mérito da controvérsia, apenas mantendo a sentença extintiva, ante o reconhecimento da decadência e da ausência da prova pré-constituída do ato coator.



    Quanto ao ponto, o Supremo reputou tratar-se de matéria infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão acerca dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança:



    Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. 



    (AI 800.074 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 318/RG, DJe de 6 de dezembro de 2010)



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir das conclusões da origem — acerca da ocorrência da decadência, ou quanto a ausência de prova pré-constituída — demandaria a reinterpretação de legislação infraconstitucional, revelando ausência de ofensa direta ao texto magno, bem como o reexame do conjunto probatório, circunstância que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha:



    (...) II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, no que diz respeito aos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, faz-se necessária a análise de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o extraordinário (Tema 318 da Repercussão Geral – AI 800.074-RG/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes). (...)



    (RE 985.305 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3 de setembro de 2018)



    (...) MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO CABIMENTO E AOS PRESSUPOSTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. ART. 332 DO RI/STF.



    1. O acórdão embargado não diverge do atual entendimento desta Corte, no sentido de que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos do mandado de segurança não tem repercussão geral. (...)



    (RE 1.117.397 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 13 de agosto de 2020)



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente